Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-07.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – TRAJETO. Prova técnica que reconhece redução em punho/mão esquerdos, porém afasta a incapacidade para o exercício da função habitual de porteiro. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000636461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000058-07.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
GUSTAVO LEITE GUIMARAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000058-07.2018.8.26.0664 - Voto no 17280
2
VOTO No 17280
Apelação: 1000058-07.2018.8.26.0664
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Votuporanga
Apelante: Gustavo Leite Guimarães
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO ACIDENTE DO TRABALHO TRAJETO. Prova
técnica que reconhece redução em punho/mão esquerdos,
porém afasta a incapacidade para o exercício da função
habitual de porteiro. Recurso não provido.

Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 151/154, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais, o apelante alega que a prova
pericial concluiu pela presença de incapacidade parcial e permanente e o
correspondente nexo causal, bem como o enquadramento no Anexo III do Decreto
3.048/99. Assevera que a lesão mínima enseja reparação acidentária. Pugna pelo
provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alega,
exercendo a função de porteiro, em 12/08/2016, sofreu acidente de trajeto que lhe
causou fratura do punho esquerdo e, após procedimento cirúrgico, permanece com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000058-07.2018.8.26.0664 - Voto no 17280
3
sequelas que implicam em redução da sua capacidade laborativa, pelo que requer a
concessão do auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pela empregadora Empresa
Limpadora Buritizal Eirelli (fls. 30) e registro de Boletim de Ocorrência (fls. 26/29).
A autarquia concedeu administrativamente ao obreiro o
benefício de auxílio-doença acidentário, vigente de 28/08/2016 a 30/11/2016 pelo
diagnóstico de fratura de punho CID S52 (fls. 20 e 69/70).
Realizou-se perícia médica a cargo do IMESC (fls.
131/138).
Ao exame físico específico, o louvado constatou que o
obreiro não apresentava restrições articulares ou perda de força no punho e na mão,
porém observou dor à mobilização passiva da mão e do punho. A musculatura se
mostrou trófica e simétrica, sem déficit neurológico e as pinças preservadas.
Concluiu o expert que após a consolidação da lesão
restaram sequelas em grau médio da função do punho e da mão esquerdos, porém
não impede a realização das atividades habituais de porteiro.
Com amparo na prova técnica foi então a demanda
julgada improcedente, condenando o autor em custas, despesas processuais e verba
honorária, fixada em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, ressalvada o
disposto no artigo 98, §3o do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da
justiça.
Pois bem.
Em que pese a irresignação do autor, a sentença há de
ser mantida.
Com efeito, o laudo pericial esclarece o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos
restam por corroborar suas conclusões.
Ademais, a perícia foi realizada por profissional habilitado
na área e de forma satisfatória esclareceu que, a despeito da existência de sequela
constatada, esta não representa qualquer restrição ou impedimento às atividades
habituais do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000058-07.2018.8.26.0664 - Voto no 17280
4
De acordo com o perito, em que pese a limitação em
grau médio da função do punho e da mão esquerdos, não se verificou restrições
articulares ou perda de força no punho e na mão, estando os movimentos de pinça
preservados, portanto, não houve repercussão no desempenho da função habitual do
autor, de porteiro, o que impede a concessão do benefício pleiteado.
No mesmo sentido, aliás, foi o entendimento dos
médicos peritos da autarquia, que o consideraram apto ao trabalho, concedendo-lhe
alta médica no ano de 2016, elemento este que somente reforça as conclusões da
perícia judicial.
Nesse sentido, nada há de anormal ou aberrante no fato
de o laudo ter reconhecido a existência de sequela, mas ter negado sua natureza
incapacitante; essas duas últimas circunstâncias são claramente independentes, de
modo que a afirmativa ou negativa de uma não importa na mesma circunstância para
a outra.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A
LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE
DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para
a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a
atividade que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se
mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000058-07.2018.8.26.0664 - Voto no 17280
5
o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do
INSS para que seja julgado improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente.4. Essa constatação não
traduz reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo
pericial que atesta a ausência de redução da capacidade
laborativa do segurado, o que afasta a incidência do
enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente
o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos
previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008
(recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
Assim, a lesão que sofreu não comporta indenização,
sendo apenas mero desconforto que terá de suportar.
Aliás, quantas e quantas patologias existem que, apesar
de crônicas, não impedem o desempenho das atividades habituais de cada um?
Portanto, como visto, o benefício acidentário não se
presta a recompensar todo e qualquer infortúnio decorrente do trabalho, mas tão
somente aqueles que efetivamente gerem alguma espécie de incapacidade para as
funções habitualmente exercidas pelo empregado.
Desse modo, deve ser mantida a sentença de
improcedência do pedido inicial, porquanto ausente se encontra a incapacidade para o
exercício laboral.
Por fim, de um único reparo carece a decisão, sendo este
no tocante à condenação da parte vencida nos ônus de sucumbência, uma vez que a
Lei no 8.213/91 traz previsão expressa de isenção total do segurado de quaisquer
custas e ônus de sucumbência nas ações acidentárias:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes
do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais
prestações, com prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000058-07.2018.8.26.0664 - Voto no 17280
6
férias forenses, mediante petição instruída pela prova de
efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de
Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso
II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência.
No mesmo sentido a Súmula 110 do STJ: “A isenção do
pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao
segurado”.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, afastando-
se, contudo, de ofício, a condenação da parte autora no pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, vez que ela é isenta de quaisquer
ônus decorrentes da sucumbência, ex vi do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto

Relator